Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME A CONDENADO SEM SUBMETÊ-LO A EXAME CRIMINOLÓGICO. APELAÇÃO DESPROVIDA POR MAIORIA. PREVALECIMENTO DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÃNIME.
1 A submissão do condenado a exame criminológico é faculdade do Juiz da Execução, atento às peculiaridades de cada caso, não se podendo impor a perícia tão só pelo fato de o condenado ter cometido determinados crimes, sendo mister observar a conduta no cárcere e os sinais de regeneração que possibilitem o retorno gradativo ao convívio social.
2 Embargos infringentes conhecidos e providos.